Tribunal: TJDFT
Processo: 0783702-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. FATURAS COM COBRANÇA EM EXCESSO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a promover o estorno, em favor da autora, dos valores adimplidos em excessos no período de 15/05/2024 a 15/09/2024, no valor de R$ 1.167,00.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Narrou que, após mais de 10 anos de contrato com diversos serviços – telefonia, TV e internet –, enfrentou problemas na transferência dos serviços para novo endereço, especialmente com a instalação de um ponto de TV que nunca funcionou. Afirmou que, apesar de diversas tentativas de solução, inclusive com idas à loja física e contatos com a ouvidoria, a ré não corrigiu os erros contratuais e de cobrança, resultando em pagamentos indevidos no total de R$ 1.167,00 e no corte do serviço de internet. Sustentou que, diante da frustração e do desgaste emocional, pleiteia a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, indenização por danos morais, bem como se abster de enviar cobranças indevidas e de inscrever o seu nome nos cadastros de inadimplentes.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em saber se houve eventual falha na prestação do serviço de telefonia.
5. Em suas razões recursais, a ré sustenta que não houve qualquer cobrança indevida e que a devolução em dobro somente seria cabível diante de comprovação de má-fé, o que não ocorreu. Argumenta ainda que não há elementos suficientes para caracterizar dano moral, tratando-se apenas de mero aborrecimento, sem nexo causal com conduta ilícita. Defende, ademais, que os documentos apresentados, como telas sistêmicas e faturas, são válidos e aptos a esclarecer os fatos controvertidos. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da parte autora, ou, alternativamente, que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Compete à empresa recorrente, que dispõe dos meios adequados, comprovar a inexistência de falha na prestação dos serviços (art. 14, §3o, II, do CDC), ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. As telas sistêmicas juntadas à contestação, por serem documentos unilaterais, não possuem, por si sós, força probatória suficiente para afastar a alegação de cobrança indevida ou excessiva (ID 73300710 - pág. 3/4). Ademais, como bem pontuado na sentença, a ré poderia ter apresentado as gravações das ligações telefônicas correspondentes aos protocolos mencionados, o que poderia comprovar a regularidade das cobranças, mas não o fez.
8. A alegação de que não seria cabível a devolução em dobro dos valores pagos e de que não houve danos morais não será objeto de análise, uma vez que tais matérias não foram acolhidas na sentença de primeiro grau.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.